Tribunal: TJPA
Processo: 0001858-27.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001858-27.2013.8.14.0008

APELANTE: MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO

APELADO: BANDEIRA VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO, ABN AMRO BANCO REAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO:

CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO:

JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

APELADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUES NO EXTERIOR. ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO DÉBITO PARA CRÉDITO SEM CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

PROIBIÇÃO DE USO DE SAQUE DE LIMITE NÃO ALCANÇADO. FATOS QUE PERMANECERAM ESTACIONADOS

NO CAMPO DO MERO ABORRECIMENTO ANTE O DESPREZO AO ENCARGO PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marco Antônio Mendes Castilho contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que revogou liminar e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrente de saques realizados em cartão VisaElectron no exterior. O apelante alega que os saques, que acreditava serem feitos na função débito, foram cobrados na função crédito, sem autorização, causando-lhe prejuízos durante viagem internacional, por falha na prestação de serviço do Banco Santander e Visa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviços por parte do Banco Santander e Visa quanto à alteração não consentida da função débito para crédito nos saques efetuados; (ii) definir se a ausência de provas suficientes por parte do apelante afasta a responsabilidade civil das empresas envolvidas e justifica a improcedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. O apelante não apresentou provas suficientes de que os saques foram realizados sem seu consentimento na função crédito, nem de que houve falha na prestação de serviços.

4.

A teoria do risco integral da atividade econômica e a teoria da aparência, invocadas pelo apelante, exigem a comprovação dos fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso.

5.

A insistência do apelante no julgamento antecipado do litígio, sem a devida produção de provas, reforça a improcedência da pretensão, uma vez que os danos morais alegados não foram demonstrados como ultrapassando o mero aborrecimento.

6.

A jurisprudência citada corrobora a improcedência do pedido por ausência de provas mínimas que sustentem a pretensão indenizatória do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

2.

A ausência de provas suficientes quanto à falha na prestação de serviços e ao dano alegado justifica a improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0003507-10.2018.8.14.0054; TJPA, Apelação Cível nº 0497688-41.2016.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO:

CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO:

JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

APELADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Barcarena - Pará, que

revogou “
a liminar anteriormente concedida, reconheço a ilegitimidade passiva de BANDEIRA VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E DEBITO, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Dessarte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”( PJe ID 15659663,páginas 1-6)

As razões recursais detêm os seguintes argumentos, a saber:

-

crença que os saques efetuados no cartão VisaElectron estavam sendo feitos na função débito em conta corrente , mas que efetivados na função crédito sem que essa alteração tenha sido de sua

livre escolha;

- dinheiro em conta corrente não usufruído por falha na prestação de serviço;

-proibição de usar

saque do cartão de crédito embora

o limite não tenha sido atingido;

-Banco Santander que não lhe deu o suporte necessário à solução do cenário fático tratado;

-avaliação errônea dos meios

de prova e imposição da responsabilidade solidária e objetiva

a ensejar dano moral indenizatório;

- aplicação da Teoria do Risco Integral da Atividade Econômica e a da Aparência e

- constrangimento, chateação e abalo por estar de férias com a família no exterior e estar dispensando tempo para trocar e-mails com a Instituição Bancária, além de realizar diversas ligações às suas expensas.

E, ao final, requer

o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme argumentos ora delineados.( PJe ID

16659664, páginas 1-78)

Contrarrazões

apresentadas por
BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

no

PJe ID 16659667, páginas 1-6).

Contrarrazões

apresentadas por
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
no

PJe ID

16659688 páginas 1-20).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0001858-27.2013.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO

ADVOGADO:

CLÁUDIA DE PAULA MENDES CASTILHO – OAB/PA 20.217

APELADO:

BANCO SANTANDER(BRASIL) S/A

ADVOGADO:

JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM – OAB/PA 34.576-A

APELADO: VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO: CAROLINA NEVES DO PATROCÍNIO NUNES – OAB/SP 249.937

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que nele presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicio o voto destacando termos do artigo 373, I do CPC,
in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Sob olhar ao caso concreto,
MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
elege a seguinte formação do quadro constitutivo do direito anunciado, a saber:

-não autorização ao uso da função crédito nos saques efetuados no cartão VisaElectron nos países visitados

eis estar com valores suficientes em conta corrente para sustentar gastos com pagamento na função débito;

- proibição do uso de saque no cartão de crédito apesar de ter limite para tanto e

- má prestação de serviço que lhe causou constrangimento, chateação e abalo em sua viagem internacional dado a direção de parcela de tempo com e-mails e diversas ligações às suas expensas.

Moldura fática que certamente exige

a confecção dos meios de

prova, indubitavelmente, eis que o Apelante narra um fato que ultrapassa

campo do mero aborrecimento e adentrando na esfera do ato ilícito

a promover o dano moral indenizável.

Pois bem. Fácil perceber que

MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO
desprezou a importância dos meios de prova a sustentar a pretensão, conduta processual que apenas desconstruiu o seu pedido.

Finda a fase postulatória, o Apelante, por diversas vezes, insistiu no julgamento antecipado do litígio, esquecendo-se da visão jurídico-processual que lhe obrigava a fazer prova da fotografia anunciada e de como os fatos

incidiram negativamente na viagem de férias a ponto de frustrar os planos anunciados.

Soma-se a isso ao cotejo que deveria ter feito com as Teorias do Risco Integral da Atividade Econômica e da Aparência à luz do caso concreto, que não se assenta no campo hipotético ou presumido eis que demanda a necessidade probatória.

Portanto , dada

sua indiferença à produção de provas e avaliação equivocada quanto a seu encargo probatório, a sentença que julgou improcedente a pretensão permanecerá irretocável. E, nesse trilhar, entende a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MÉRITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003507-10.2018.8.14.0054 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023)

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA.

RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0497688-41.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

À vista disso, meu posicionamento é para conhecer e negar provimento ao

Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença na forma como está lançada, conforme termos da fundamentação ao norte esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/10/2024